Tribunal: CARF
Processo: 11543.001623/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001623/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.374 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
ADRIANA MARIA TRIGO FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. RRA.
DISCRIMINAÇÃO
DE
VERBAS.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos recebidos pelo contribuinte, decorrentes de ação
judicial e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
O ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se indenizatórias ou
remuneratórias com caráter salarial) em ação trabalhista é do contribuinte.
Havendo prova extraída da ação judicial correspondente acerca da
discriminação das verbas, bem como dos números de meses associados aos
rendimentos recebidos acumuladamente, deve ser excluído do lançamento o
valor das verbas de caráter indenizatório.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PRODUÇÃO DE NOVAS
PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou produção de outras
provas, quando tal providência se revela prescindível para instrução e
julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador
administrativo.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DOS PATRONOS DO RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001623/2008-44
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a incidência tributária sobre as verbas
“Seguro Em Grupo”, “IJMS Contribuição” e “IAPP Contribuição”, e determinar o recálculo do
imposto de renda que deverá incidir somente sobre as verbas de caráter salarial constantes da
conta judicial elaborada, com aplicação das tabelas e alíquotas vigentes à época a que se referem
os rendimentos recebidos (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 40.625,31, já acrescido de multas de mora e de ofício, e
juros de mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de
ação trabalhista, no valor de R$ 42.416,53, e da compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte, no valor de R$ 13.259,61, conforme se depreende na notificação de lançamento
constante dos autos, culminando com a apuração do imposto de renda (código 0211) de R$
12.866,92 e do imposto suplementar (código 2904) no valor de R$ 11.319,12 (fls. 7/12).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 03-46.063, proferido pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal em Brasília - DRJ/BSB (fls. 59/64):
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pela
contribuinte supracitada, foi efetuado lançamento de oficio, tendo em vista que foram
apuradas as seguintes infrações:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
DECORRENTE DE AÇÃO TRABALHISTA
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
processo judicial trabalhista, no valor de R$ 42.416,53.
Complementação da Descrição dos Fatos:
A fonte pagadora não apresentou Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
Dirf, tendo a contribuinte como beneficiária.
Cálculo do rendimento tributável, conforme documentos apresentados (Proc.01330.2002.008.17.00-0):
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.374 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001623/2008-44

Total (R$ 115.529,73) – FGTS (R$ 7.421,92) – Honorários Advocatícios (R$
11.570,35) = Rendimento Tributável (R$ 96.537,46).
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, por falta de apresentação de
Darf de recolhimento do imposto de renda retido na fonte. Valor glosado: R$ 13.259,61.
O Enquadramento Legal encontra-se nos autos.
Em 5/5/2008, no pedido de impugnação (fl. 3/5), acompanhado dos documentos de fls.
6/36, a contribuinte alega que:
junta documentação comprobatória do montante de rendimentos tributáveis e isentos e
não tributáveis e a guia de recolhimento do imposto de renda retido na fonte no valor de
R$ 13.400,34, valor este superior ao valor autorizado pelo Alvará Judicial no
1999/2004;
o recolhimento do imposto de renda ocorreu em 27/12/2004, mas somente recebeu os
rendimentos em janeiro/2005, porque a Justiça do Trabalho estava em recesso de
20/12/2004 a 07/01/2005, conforme comprova recibo fornecido pelo Sindicato dos
Bancários;
Junta planilha com informação dos rendimentos isentos e não tributáveis, utilizada para
o cálculo da retenção e dos encargos previdenciários.
Requer acolhida a presente impugnação.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a compensação do IRRF, no valor de R$
13.259,61, e afastar parcialmente a omissão de rendimentos sobre o valor de R$ 4.878,26,
ajustando o imposto a pagar para R$ 9.584,90, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 22/02/2012 (fls. 70), a contribuinte, por procuradores
habilitados interpôs, em 22/03/2012, recurso voluntário em extenso arrazoado (fls. 71/101),
repisando alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente
sintetizados por meio dos seguintes tópicos:
I. DA TEMPESTIVIDADE
II. SINÓPSE FÁTICA
A Recorrente manifesta seu acatamento com a decisão recorrida que restabeleceu a
glosa da dedução do imposto de renda retido na fonte, proveniente da ação trabalhista no
1330.2002.008.17.00-0, movida contra o Banco Unibanco.
III. DO DIREITO
III.1. DA COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES NA FONTE
Alega que em momento algum houve omissão de receita, e que o período que integra o
conceito constitucional de renda, não seria apenas o ano-calendário base de 2006, mas
todo lapso temporal referente a origem do quantum auferido.
De sorte que a tributação da receita recebida pela Recorrente de uma só vez, decorrente
da demanda trabalhista ajuizada, não discrepa daquela percebida por funcionário que
regularmente obteve o seu salário, transgredindo o primado da igualdade.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.374 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001623/2008-44

Ademais a importância recebida está eivada de quantias isentas da incidência do
imposto de renda, como 13o salário, férias indenizadas, honorários advocatícios e
desconto sindical.
III.2. DA APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS. DO PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL – PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA –
DAS DECISÕES DESTE EG. CARF QUE ACOLHEM E EFETIVAMENTE
APLICAM
O
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL
NA
ESFERA
ADMINISTAVA
Cotejando o arcabouço probatório antes juntado, como o reforço ora apresentado, resta
comprovado que os rendimentos recebidos na ação trabalhista estão isentos do imposto
de renda, sendo responsável pelo recolhimento do IRRF o Banco Unibanco ao teor da
decisão judicial proferida.
Requer, ao final, a anulação do procedimento instaurado e do débito fiscal
reclamado, bem como a juntada dos documentos anexos comprovando a ausência absoluta de
qualquer omissão de rendimentos, tudo em nome do princípio a verdade material.
Requer, por último, a intimação dos subscritores acerca dos andamentos
processuais que se realizarem, sob pena de nulidade, bem como a produção de todos os meios de
prova cabíveis no processo administrativo fiscal.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 102/269.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão apurada em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente,
decorrentes de ação judicial trabalhista:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSB, que manteve
parcialmente o lançamento, em face da omissão de rendimentos recebidos acumuladamente na
ação trabalhista no 01330.2202.008.17.00-0, movida contra o Banco Unibanco, importando na
apuração do imposto suplementar ajustado de R$ 9.584,90, buscando, por oportuno, nessa seara
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.374 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001623/2008-44

recursal, obter nova análise acerca do todo processado, no sentido do acatamento dos valores
declarados na DAA/2006.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com cálculo trabalhista atualizado realizado pelo TRT da 17a Região e de peças
processuais extraídas do processo judicial que tramitou na 8a Vara do Trabalho de Vitória/ES
(fls. 112/115 e 117/123).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados e dos já constantes dos
autos, em relação aos fundamentos motivadores da autuação contidos na decisão recorrida (fls.
63):
À análise da alegação de que parte dos rendimentos são isentos e não tributáveis.
Foi juntada planilha (fls. 15/16) que indica que dentre os rendimentos recebidos
constam valores pagos a título de 13o salário, no montante de R$ 4.878,26, cuja
tributação é exclusiva na fonte, o qual não deve ser incluído dentre os rendimentos
oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual.
Na referida planilha, não consta indicação alguma de que parte das verbas recebidas
são isentas e não tributáveis, já que somente há menção de valores referentes a 1/3 de
férias e 13o salário, além de horas extras (fl. 17), todas verbas tributáveis.
No documento “Cálculo de Atualização Monetária e Juros de Mora - Resumo Geral”
emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região (fl. 30), não estão
discriminadas verbas consideradas isentas e não tributáveis.
O documento constante da fl. 22 não é hábil para dirimir a questão apresentada.
Portanto, somente foi possível identificar que, do montante recebido, R$ 4.878,26
refere-se a 13o salário, tributado exclusivamente na fonte, mas não há indicação de
valores recebidos a título de rendimentos isentos e não tributáveis.
Assim, exclui-se de tributação de R$ 4.878,26 referente a 13o salário recebido.
Quanto ao imposto de renda retido na fonte, os documentos acostados aos autos
comprovam que houve a retenção de imposto informada na Declaração de Ajuste Anual
no valor de R$ 13.259,61 (fls. 13/14).
Assim, restabelece-se o imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 13.259,61.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos, ao contrário do fundamentado na decisão recorrida e ancorado
na conta liquidação elaborada pelo TRT da 17a Região (fls. 15/20, 117/126 e 186/201), que a
Recorrente também recebeu, além das verbas 1/3 de férias e 13o salários, a devolução dos
descontos efetuados a título de “seguro de vida em grupo” e “contribuições sociais – IJMS e
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.374 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001623/2008-44

IAPP”, ao teor do acórdão proferido no julgamento dos recursos ordinários interpostos pelas
partes (fls. 175/180), cujas verbas devolvidas, ao meu sentir, se tratam de mera indenização pelos
recolhimentos indevidos realizados – por ausência de autorização expressa para efetuação dos
respectivos descontos – não se constituindo em acréscimo patrimonial submetido à incidência
tributária, ao teor do art. 43, II do CTN.
Ainda que assim não fosse, tem-se que o seguro de vida não perde ou transmuta
sua natureza jurídica a ponto de afastar o benefício fiscal previsto no art. 6o, VII, da Lei no
7.713/88, ainda que indenizado de forma substitutiva em demanda judicial. No presente caso, a
Recorrente ajuizou processo trabalhista buscando, dentre outros direitos, ser ressarcida dos
descontos realizados a título de seguro de vida e contribuições sociais, cujas contratações não
aquiesceu, tendo o referido pleito sido acolhido por decisão judicial transitada livremente em
julgado (fls. 175/181).
Não obstante, a planilha de cálculos judiciais acostada é contundente em
demonstrar que os rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) referem-se ao período de
set/1997 a out/2001 (fls. 19 e 190), devendo ser observado no cálculo o período apurado,
excluindo-se da apuração as verbas de natureza indenizatória nele contidas. Portanto, entendo
que a tributação incidente sobre o RRA recebido no ano-calendário de 2005, deverá ser apurada
mensalmente com base nas tabelas dos meses a que se referem os rendimentos recebidos, sendo
submetida a tributação somente os valores relativos às verbas de natureza salarial, respeitado o
teto regulamentar fixado em lei.
Quanto ao pedido de eventual dilação probatória, não vislumbro a necessidade de
sua realização, visto que o processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a
demonstrar a sujeição passiva parcial em relação à omissão de rendimentos no que se refere às
verbas de natureza salarial recebidas, ao teor da conta de liquidação judicial apresentada.
Ademais é pertinente ressaltar que no processo fiscal a produção probatória somente se justifica
se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se
torna despiciendo no presente feito.
Por fim, no que tange ao pedido de intimação dos patronos acerca dos andamentos
processuais que se realizarem, não há como acolhê-lo, uma vez que tal pedido não encontra
amparo no Regimento Interno (RICARF), cujo assunto já se encontra sumulado neste Conselho:
Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta de Julgamento, com
antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U, como no sítio do
CARF na internet (carf.economia.gov.br), aliás, conforme determina o art. 55, § 1o, do Anexo II,
do RICARF, cabendo aos interessados acompanhar as respectivas publicações, podendo,
inclusive, mediante apresentação de requerimento próprio e observado o prazo regulamentar
contido no art. 61-A, § 2o, do Anexo II do RICARF, efetuar sustentação oral, se assim
entender.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, para afastar a incidência tributária sobre as verbas “Seguro Em
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.374 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001623/2008-44

Grupo”, “IJMS Contribuição” e “IAPP Contribuição”, e determinar o recálculo do imposto de
renda que deverá incidir somente sobre as verbas de caráter salarial constantes da conta judicial
elaborada, com aplicação das tabelas e alíquotas vigentes à época a que se referem os
rendimentos recebidos (regime de competência).
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital